Tribunal: TJPA
Processo: 0802483-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802483-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

AGRAVADO: LUIS PAULO ARAUJO MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA PARTE RÉ. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802483-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 1627991

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA ME
contra a decisão monocrática constante no
ID Num. 1627991
que NÃO CONHECEU do seu recurso

Narram os autos de origem que Luís Paulo Araújo Mesquita ajuizou a AÇÃO ANULATÓRIA n. 0856547-06.2018.8.14.0301 em face da Cooperativa de Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará- COOPANEST, questionando a decisão da gestão à época da propositura da ação que imputou débitos à exercícios passados (2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) e impôs rateio aos cooperados.

Deferida a medida liminar em 22 de novembro de 2018, o réu foi citado em 11/12/2018 (Num. 7752090 - Pág. 1, dos autos de origem).

Inconformada a Cooperativa-Ré interpôs o Agravo de Instrumento n. 0800563-33.2019.8.14.0000, em 31/01/2019.

Em 11/03/2018, a Secretaria certificou que a parte requerida tenha apresentado contestação nos autos de origem.

Em seguida, sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

R. H.

Ante a certidão retro, decreto a revelia da requerida, forte no art. 344, do CPC.

Intime o autor para recolher as custas finais, em 30 dias.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Belém (Pa)., 12 de março de 2019.

Silvio César dos Santos Maria

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Irresignada a
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA ME
recorre a esta instância arguindo que não há elementos que caracterizam a revelia.

Em 16/04/2019, sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NCPC.

1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, não estando prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia.

2. In casu, nota-se que a decisão atacada trata sobre decretação de revelia, portanto, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, conforme acima explanado, este mostra-se manifestamente inadmissível.

3. Agravo de Instrumento não conhecido.

A
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA ME
interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 1728099 defendendo que o rol do art. 1.015, do CPC não é taxativo e que o STJ tem mitigado o cabimento de recurso.

Defende que o julgado é aplicável ao presente caso, tendo em vista que o agravo de instrumento não conhecido impugna decisão que decretou indevidamente a revelia, instituto que, assim como no caso da incompetência, deve ser decidido urgentemente sob pena de tornar o processo inútil em caso de julgamento da questão incidental apenas na apelação.

Destaca que o efeito material da revelia autoriza a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor (art. 344, CPC), não possibilitando ao réu a apresentação de matérias fáticas, que não forem supervenientes ao processo, para contrapor à versão do demandante.

Desta forma, tal presunção, por óbvio, causa uma redistribuição de ônus probatório pois, o autor, que antes possuía o dever de comprovar cabalmente suas alegações por meio de todas as provas em direito admitidas, agora tem que provar seu direito apenas o suficiente para deixar suas afirmações verossímeis e não recair no inciso IV do art. 345 do CPC.

Ao final, requer o provimento do agravo interno pelo colegiado, no sentido de reformar a decisão recorrida e admitir o agravo de instrumento rejeitado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1774065).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia travada nos autos é se cabe ou não Agravo de Instrumento contra a decretação de revelia.

Digo isso, porque a decisão monocrática se baseia como a parte autora não tivesse pleiteado a rescisão do contrato, mas de fato o fez como facilmente é constatável no nome dado a demanda, vejamos:

Como sabemos, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, as hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento se encontram elencadas em rol taxativo no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, conforme segue:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nessa linha os ensinamentos de Fredie Didir Jr, em seu Curso de Direito Processual Civil1 O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálago de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agravada na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais.

Não desconheço que o STJ, ao decidir o REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela possibilidade de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Entretanto, a admissão da interposição do recurso em hipóteses diversas daquelas previstas no supra exige que seja
inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.

No caso, a urgência de futura inutilidade não teve por parte do recorrente a devida comprovação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO E QUE DECRETOU A REVELIA DA PARTE RÉ. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. A decisão judicial que indefere reabertura de prazo para apresentação de contestação e que decreta a revelia da parte ré não está dentre as hipóteses que desafiam a interposição de agravo de instrumento, consoante previsto no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. Não obstante o STJ tenha mitigado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliando as possibilidades de interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal não ocorre nos autos. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51560009820218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 27-01-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECONVENÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. ATO IMPUGNADO NÃO CONTEMPLADO PELO DIPLOMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada das hipóteses legais, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70084920628, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 10-02-2021)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REJEIÇÃO DO DECRETO DE REVELIA DO RÉU E ANULAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. 1. PLEITO RECURSAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE REVELIA E ANULOU O ATO CITATÓRIO VICIADO. QUESTÃO NÃO RECORRÍVEL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARROLAMENTO NUMERUS CLAUSUS DO ART. 1.015 DO CPC, TAMPOUCO NA JURISPRUDÊNCIA MITIGADA DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO COM FORÇA NO ART. 932, INC. III, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXV, DO RITJRS. PRECEDENTES DA 11ª CÂMARA CÍVEL E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.M/AI 5.080 - JM 19.08.2022(Agravo de Instrumento, Nº 51506777820228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 30-08-2022)

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITE A AÇÃO RENOVATÓRIA E DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que admite a ação renovatória e decreta a revelia do réu não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1602752, 07159350420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido.

(Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA ,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Encerro, consignando que a discussão da matéria não trará qualquer prejuízo, eis que entre a citação da Ré/Agravante em
11/12/2018 (Num. 7752090 - Pág. 1, dos autos de origem)
e a decisão recorrida em 12/03/2019 (
Num. 8886695
), decorreu mais de 3 meses, tempo suficiente para apresentação de defesa, o que no caso não ocorreu, incidindo a decretação de revelia que se busca reforma.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2022